Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-22.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000002-22.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIMARIO SOUZA LEITE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE IMÓVEL ALHEIO COMO PRÓPRIO. DOLO ANTECEDENTE. FRAUDE CONFIGURADA. RELAÇÃO NÃO MERAMENTE CIVIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, § 2º, inciso i, do código penal, em razão da venda de dois lotes de terra pertencentes a terceiro, como se fossem de sua propriedade, mediante ardil, recebendo como pagamento um veículo automotor, sem repasse do valor aos verdadeiros proprietários, resultando em condenação à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante configura mero inadimplemento contratual de natureza civil ou fraude penal caracterizadora do crime de estelionato; (ii) estabelecer se estão presentes provas suficientes da autoria, materialidade e do dolo antecedente necessário à configuração do tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva é demonstrada por registros imobiliários que comprovam a titularidade dos lotes em nome da vítima, contrato particular de compra e venda no qual o réu figura como alienante e comprovantes das transferências relativas ao veículo recebido como pagamento. A autoria resta comprovada por depoimentos judiciais harmônicos das vítimas e testemunhas, corroborados por prova documental, evidenciando que o réu se apresentou como proprietário dos bens e se apropriou integralmente da contraprestação. O depoimento inquisitorial da vítima falecida possui validade probatória por estar corroborado por provas produzidas em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. A entrega de cópias de documentos pelos proprietários, sem outorga de procuração pública com poderes de alienação, não confere legitimidade ao agente para vender o imóvel como se proprietário fosse. O conjunto probatório evidencia a existência de dolo antecedente, consubstanciado na simulação da condição de titular do bem, afastando a tese de mero inadimplemento contratual ou de controvérsia exclusivamente civil. A fraude é anterior à formação do negócio jurídico, induzindo o adquirente em erro essencial quanto à titularidade do imóvel, com efetivo prejuízo patrimonial. A exploração da confiança e da vulnerabilidade da vítima idosa reforça a reprovabilidade da conduta e a presença do dolo específico exigido para o crime de estelionato, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura estelionato, e não mero ilícito civil, a venda de bem imóvel alheio como próprio, mediante fraude antecedente e apropriação do produto da negociação. O dolo antecedente resta caracterizado quando o agente, desde o início, simula a condição de proprietário para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita. O depoimento inquisitorial de vítima falecida é válido quando corroborado por provas documentais e testemunhais produzidas em juízo. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, § 2º, I; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.497.562/SC; STF, HC 84.412/SP; STJ, HC 598.886/RS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 8000002-22.2021.8.05.0052, de Juazeiro/Ba, em que figura como apelante ELIMARIO SOUZA LEITE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.